Tribunal: TJES
Processo: 0037304-98.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037304-98.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOELSON DA ROCHA SILVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É cediço que, “
nos termos do art. 337 , § 1º , do CPC, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ao passo que o § 2º, do mesmo dispositivo, qualifica como idênticas as ações que ostentem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, cumulativamente. Ademais, o artigo 485 , § 3º do CPC ressalta que o juiz conhecerá de ofício a coisa julgada em qualquer tempo e grau de jurisdição
.” (TJ-DF 07432875920178070016 DF 0743287-59.2017.8.07.0016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 29/08/2018, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Preliminar de coisa julgada rejeitada.

2. Em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

3. Como se sabe,
“O auxílio acidente é caracterizado por ser um benefício concedido pelo INSS quando o contribuinte desenvolve algum tipo de sequela que reduza sua capacidade laborativa. Com relação ao auxílio acidente, a sua concessão exige a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido (a teor do artigo 86, caput, da Lei 8.213/91).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180213803, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

4. Caso em que foi
comprovada a existência de acidente de trabalho e o consequente nexo causal com as atividades profissionais, devido o auxílio-doença acidentário, na forma do art. 60 da Lei 8.231/91.

5. O art. 60, § 9º da Lei 8.213/1991 não confere prerrogativa para cancelar todo benefício de auxílio-doença no prazo de 120 dias, sendo
a
cessação automática somente quando há omissão na decisão que concede o benefício, o que não é o caso dos autos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 10 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0037304-98.2019.8.08.0024

Apelante:

INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

Apelado:

Joelson da Rocha Silveira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fls.92/97 proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada Acidente de Trabalho de Vitória/ES, que na ação acidentária ajuizada por Joelson da Rocha Silveira contra INSS – Instituto Nacional de Seguro Social, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autarquia previdenciária a “
1) pagar o auxílio doença acidentário, a partir da DER (data de entrada do primeiro requerimento), ou seja, 23/04/2019, bem como para que seja pago de forma ininterrupta, até que se completem os tratamentos e o autor encontre-se apto para desenvolver a sua atividade habitual de trabalho (auxiliar de saneamento), sendo que avaliação do seu quadro de saúde deve ficar a cargo da autarquia previdenciária, que através de exames periódicos deverá avaliar o seu quadro clínico, bem como a sua aptidão para o retorno ao trabalho, sendo óbvio que durante esse interregno, deverão ser descontados períodos de eventuais pagamentos de outros benefícios pagos pela Previdência Social pela mesma patologia; 2) pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular no 204 do STJ; 3)por se tratar de sentença ilÍquida, os honorários advocatícios serão fixados nos termos do inciso II do §4º do art. 85 do CPC, observando-se a Súmula 111 do STJ
”.

Nas razões recursais (fls. 99/102), o Instituto Nacional do Seguro Social pretende preliminarmente o reconhecimento da coisa julgada a partir de 04/11/2019, com limitação do objeto da presente ação aos requerimentos administrativos anteriores a referida data em virtude da análise dos pedidos no processo de nº 0291767520204025001; e no mérito, pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) a fixação da data de cessação do auxílio por incapacidade temporária deve ser a data apontada pela perícia judicial ou o prazo legal do artigo 60, § 9°, da lei 8.213/91, conforme tema nº 246 do TNU; (b) deve ser afastado o condicionamento da cessação à realização de nova perícia administrativa

Contrarrazões de fls. 116/119, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)